Tribunal: TJDFT
Processo: 0725768-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. TRÂNSITO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRAZO DE DOIS ANOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AJUIZAR AÇÃO RESCISÓRIA.
1. Às ações rescisórias, ajuizadas na vigência do novo Código de Processo Civil, que visam à rescisão de decisão transitada em julgado na vigência do CPC/73, de modo a adequar o título judicial à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, aplicam-se as disposições do artigo 1.057 da nova sistemática processual, regra de direito intertemporal.
2. Em se tratando de ação rescindenda cujo trânsito em julgado ocorreu na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória é o trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, assim entendido como sendo o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.
3. Constatado que a ação rescisória foi ajuizada após esgotado o referido prazo, impõe-se a extinção do feito com resolução de mérito, em face do reconhecimento da decadência, na forma do artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Ação rescisória conhecida. Feito extinto com resolução do mérito em face da decadência.